Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724172-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE MARCIO RIBEIRO DUTRA, DIVINO MARTINS DE ARANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0738023-67.2021.8.07.0001, proposta pelo espólio de JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO DUTRA em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado, nos seguintes termos (ID 160892352 do processo de origem): “Chamo o feito à ordem. Analisando os autos verifiquei que a contestação apresentada pelo Banco do Brasil está pendente de apreciação por este Juízo, desta maneira passo a analisá-la neste momento. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença ajuizada por ESPÓLIO DE: JOSE MARCIO RIBEIRO DUTRA e OUTRO, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Argumenta a parte ré, em apertada síntese: PRELIMINARMENTE – (I) o recebimento da ação como liquidação de sentença pelo procedimento comum, tendo em vista a ocorrência de fatos novos, a complexidade dos cálculos, carecendo de perito, e a necessidade de juntada de novos documentos aos autos (II) a inclusão da União e o Banco Central no polo passivo da demanda, por meio do chamamento ao processo, haja vista suas condições de devedores solidários, enquanto litisconsortes passivos necessários, ainda mais pelo fato de que há operações rurais securitizadas e Cedidas para União; (III) a competência da justiça federal para processar e julgar a presente liquidação, (IV) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; (V) a impossibilidade jurídica do pedido de liquidação de sentença, pois a cédula 89/00091-9 não sofreu o reajuste pelo IPC (84,32%) em março de 1990 e as de ns. 89/00171-0, 87/00544-1 e 87/02497-6 foram liquidadas antes do expurgo inflacionário do plano Collor, de março/1990; NO MÉRITO - (VI) o caráter provisório da liquidação da sentença - não houve o trânsito em julgado do acórdão do STJ, devendo o presente feito ser extinto ou suspenso; (VII) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (VIII) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; (IX) a necessidade de realização de perícia contábil; (X) a correção monetária incidente sobre o valor eventualmente devido, termo inicial para incidência– data do pagamento; (XI) os juros moratórios deverão ser contados a partir da presente citação na ação de liquidação individual de sentença coletiva; (XII) a não incidência dos juros remuneratórios; (XIII) as causas de redução de eventual indébito do diferencial da correção monetária do plano Collor – restituir apenas os valores efetivamente desembolsados, sob pena de locupletamento indevido. Intimado, o credor apresentou réplica rebatendo os argumentos do requerido. É o breve relato. Decido. (I) O RECEBIMENTO DA AÇÃO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM A liquidação por arbitramento é a adequada para o caso, tendo em vista que, a partir dos documentos das cédulas de crédito, o perito apresenta laudo conclusivo quanto à (in)existência de valores a restituir (art. 509, I, do CPC). Portanto, não há necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos os relatórios e extratos das operações, a fim de que sejam analisados por perito contábil. Por isso, diante da complexidade dos cálculos, recebo o pedido como liquidação provisória por arbitramento. (II) A INCLUSÃO DA UNIÃO E O BANCO CENTRAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, POR MEIO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO, HAJA VISTA SUAS CONDIÇÕES DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS, ENQUANTO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS, AINDA MAIS PELO FATO DE QUE HÁ OPERAÇÕES RURAIS SECURITIZADAS E CEDIDAS PARA UNIÃO O voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, contudo, o artigo 275 do Código Civil, ao tratar da obrigação solidária, faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. Dessa forma, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Ademais, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, portanto, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. Vale ressaltar ainda que a tramitação do feito, somente contra o Banco do Brasil, não impede eventual ação de regresso da referida instituição contra a União e/ou o BACEN. Quanto à alegação de que a competência seria da Justiça Federal em razão da existência de operações rurais securitizadas e cedidas para União, essa restou superada, pois o Banco do Brasil informou nos autos (ID 148550764) que tais cédulas não foram cedidas para União. Assim, nada a prover quanto ao requerido. (III) A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE LIQUIDAÇÃO A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual é a competente para julgar as causas contra o Banco do Brasil, nos termos das Súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. (IV) A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO Nada a prover acerca deste ponto, pois o autor apresentou aos autos documentos correspondentes às cédulas de crédito rural – ID 107199972, 107199974, 107199975 e 107199976. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos para que o réu traga extratos das operações objeto da lide. (V) A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POIS A CÉDULA 89/00091-9 NÃO SOFREU O REAJUSTE PELO IPC (84,32%) EM MARÇO DE 1990 E AS DE NS. 89/00171-0, 87/00544-1 E 87/02497-6 FORAM LIQUIDADAS ANTES DO EXPURGO INFLACIONÁRIO DO PLANO COLLOR, DE MARÇO/1990 Alega o Banco a impossibilidade jurídica do pedido em relação às cédulas de crédito rural. Aduz que a cédula 89/00091-9 NÃO SOFREU O REAJUSTE PELO IPC (84,32%), EM MARÇO DE 1990. No corpo do texto (ID 110283275, pág. 13), menciona ter acontecido igualmente esse reajuste com a cédula 89/00091-1,contudo, apesar disso, o réu não logrou êxito em comprovar o reajuste pelo IPC, pois printou e colacionou aos autos apenas parte de um documento, sendo impossível saber se ele está relacionado à apontada cédula. Pelo motivo acima exposto e pela complexidade dos cálculos, faz-se necessária a utilização de perícia para constatar o alegado, bem como para analisar toda documentação juntada aos autos. Considerando os argumentos lançados acima, devem ser rejeitadas as preliminares da impugnação. NO MÉRITO (VI) O CARÁTER PROVISÓRIO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NÃO HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO STJ, DEVENDO O PRESENTE FEITO SER EXTINTO OU SUSPENSO Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença, deve-se manter o curso do processo. (VII) DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC; A ré aduz que os fatos ensejadores do débito são anteriores à entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor – CDC, o que resultaria na impossibilidade, ao presente caso, da ocorrência da inversão do ônus da prova. A incidência do CDC, no que concerne à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), bem como da corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado, a qual afasta a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. De acordo com o entendimento supracitado, a ementa do acórdão proferido pelo TJDFT confirma a aplicação do CDC, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não se conhece de parte do recurso que suscita pontos não debatidos tampouco decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância: o que não se admite. Preliminar acolhida. 2. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Preliminar acolhida. 3. A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Além disso, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los" (art. 524, § 3o do CPC). 4. O feito encontra-se em liquidação do valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural, razão pela qual descabe qualquer argumento no sentido de que deveria o credor, ora agravado, instruir a inicial com as planilhas de cálculo do valor devido. Por óbvio, trata-se de ato totalmente incompatível com a fase processual em curso. 5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Na hipótese, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado. 6. Não procede o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas. 7. Preliminares arguidas pelo agravado acolhidas. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada pelo agravante rejeitada. Agravo não provido. (Acórdão 1409547, 07383224720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”Grifo nosso. Contudo, mesmo que não se considerasse a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, o CPC autoriza o juiz a determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável (Art. 772, III do CPC). (VIII) NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, (IX) A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL; (X) A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO, TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA– DATA DO PAGAMENTO; (XI) OS JUROS MORATÓRIOS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DA PRESENTE CITAÇÃO NA AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA; (XII) A NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS; (XIII) AS CAUSAS DE REDUÇÃO DE EVENTUAL INDÉBITO DO DIFERENCIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO PLANO COLLOR – RESTITUIR APENAS OS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, somente será possível após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Adoto a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve ser suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ressalte-se que, quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Quanto aos juros remuneratórios, esses não foram comtemplados pela sentença exequenda, devendo eles não serem considerados nos cálculos. Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. Pelo exposto acima, rejeito as preliminares suscitadas pelo réu, deixo de homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, tendo em vista a divergência existente entre as partes, bem como as peculiaridades de cada cédula de crédito rural. Determino a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. Faça-se constar a observação de que o perito deverá se manifestar precisamente sobre a suficiência ou não dos documentos juntados pelo banco, para a realização dos cálculos. À secretaria para providências quanto à indicação de perito habilitado constantes nos cadastros. Int.”. Em suas razões recursais (ID 48018557), alega que que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a competência para processar a liquidação é da justiça federal. Argumenta que foram interpostos embargos de divergência na ação civil pública, que ainda não foram julgados pelo STJ. Desse modo, entende que não cabe o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, sendo o título inexigível. Alega que a operação contratada foi quitada em sua totalidade, antes mesmo da incidência da correção monetária reclamada. Pretende a realização de perícia ou o envio do processo para o contador judicial. Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da a citação na fase de liquidação de sentença coletiva. Alega, ainda, que deve ser adotado o índice para atualização do débito judicial aplicado pela Justiça Federal. Alega que estão presentes o perigo da demora e o grave dano ao agravante, uma vez que, caso não seja deferido o efeito suspensivo, os atos praticados serão nulos. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que as questões postas em discussão se referem à existência de litisconsorte passivo necessário entre o Banco do Brasil, Banco Central e a União, bem como a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito. Além da alegação de que não pode haver o cumprimento de sentença, pois foi determinada a suspensão do título judicial. O agravante impugna, ainda, os juros de mora e correção monetária, bem como postula a realização de perícia ou remessa dos autos ao contador judicial. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Em juízo de cognição sumária, deve-se observar que o credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. Contudo, caso haja o pagamento da dívida, poderá o devedor que tiver pago o débito exigir dos demais codevedores a sua quota parte. Transcrevo os referidos artigos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Portanto, prima facie, não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de que não é cabível o pedido de inclusão da União e Bacen ao processo de liquidação de sentença, bem como não é admitido o chamamento ao processo de referidas pessoas jurídicas. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Em liquidação individual de sentença coletiva, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da faculdade conferida ao credor de demandar apenas um dos devedores solidários, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374848, 07187414620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.) Em relação à alegação de que o título é inexigível, em razão do efeito suspensivo concedido no REsp 1.319.232/DF, entendo, em juízo preliminar, que não merece prosperar. Com efeito, houve o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo STJ, sendo que não há razão para determinar a suspensão da liquidação ou cumprimento provisório. Nesse sentido decidiu o Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO ULTIMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. DECISÃO EXPRESSA DA RELATORA INDEFERINDO NOVO PLEITO DE SUSPENSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 2. Inobstante tenha o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF apenas com relação ao recurso da União, no qual se discutiu a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, com o julgamento em definitivo daquele recurso pela Corte Superior em 16/10/2019, tem-se que até mesmo aquela tutela provisória deferida no recurso da União exauriu sua eficácia. 3. Ultimado o julgamento do EResp 1.319.232/DF pela Corte Especial do STJ e proferida decisão pela relatora Min. Nancy Andrighi já após a oposição dos embargos declaratórios pelo Banco do Brasil, na qual S. Exa. expressamente indefere pleito de efeito suspensivo, carece de amparo jurídico a decisão proferida na origem, a qual deve ser, portanto, reformada, garantindo-se à parte exequente o curso regular do cumprimento de sentença em trâmite na origem. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1225846, 07209773920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos originários consta que foi determinada a realização de perícia para apurar o valor da dívida, o que se revela adequado, uma vez que se trata de liquidação individual de ação coletiva, na qual incumbe ao exequente demonstrar a existência do título e a sua condição de substituído, sendo o valor a ser apurado através de perícia. Por fim, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros de mora incidem a partir a citação na ação civil pública, enquanto que o índice de correção monetária adotado é o previsto no título judicial. Logo, em juízo perfuntório, não há plausabilidade do direito alegado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NA SENTENÇA. 1. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). No caso, possui o Banco do Brasil legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF). 2. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 3. Não vislumbrada a necessidade de se provar fato novo, é desnecessária a pretendida liquidação por artigos. 4. O C. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema 685). 5. O índice de correção monetária é aquele definido na ação civil pública (INPC). 6. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421937, 07358134620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que "a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional", não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP. III. A regra de competência disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, projetada para os processos individuais, não se aplica a cumprimento de sentença ou liquidação de sentença lastreado em condenação proferida em ação coletiva. IV. Os artigos 91, 95, 97 e 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, autorizam que a liquidação da sentença condenatória proferida em ação civil pública e a correspondente execução individual sejam processadas em juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória. V. O beneficiário pelo decreto condenatório proferido em ação coletiva não está adstrito à observância, para a liquidação de sentença ou para o cumprimento individual de sentença, à competência funcional do juízo de onde emanou o título judicial. VI. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. VII. Presente como devedor solidário no título judicial, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação de sentença, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, nos termos do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. IX. À luz do que dispõem os artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil, por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença. X. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial. XI. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 nao se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. XII. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". XIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1389747, 07443498020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça que se aguarde o exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora